Tribunal: TJMT
Processo: 1008632-10.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008632-10.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liquidação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), SIDNEI MANSO - CPF: 062.106.088-76 (EMBARGANTE), MARINES PARRA MANSO - CPF: 117.243.068-39 (EMBARGANTE), MATHEUS HENRIQUE PARRA MANSO - CPF: 039.537.901-61 (EMBARGANTE), JOAO VITOR PARRA MANSO - CPF: 039.537.911-33 (EMBARGANTE), GABRIEL PARRA MANSO - CPF: 039.537.891-55 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MARLON VINICIUS GONCALVES FACIO - CPF: 584.485.862-04 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PETIÇÃO SUPERVENIENTE NÃO APRECIADA EXPRESSAMENTE. COMUNICAÇÃO DA EDIÇÃO DO PROVIMENTO CNJ Nº 216/2026 E DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0001995-67.2026.2.00.0000. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade deduzida em execução de título extrajudicial. Os embargantes sustentam omissão decorrente da ausência de apreciação expressa de petição protocolada antes do julgamento, na qual comunicaram fato superveniente relacionado ao Provimento CNJ nº 216/2026 e à decisão liminar proferida no Pedido de Providências nº 0001995-67.2026.2.00.0000, requerendo o reconhecimento da relevância do referido fato para o deslinde da controvérsia acerca da natureza concursal do crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar expressamente a petição superveniente apresentada pelos agravantes; e (ii) se os fatos nela noticiados possuem aptidão para alterar a conclusão anteriormente adotada quanto à manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da decisão.

Constatada a ausência de manifestação expressa acerca da petição protocolada antes da conclusão do julgamento, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para integrar a fundamentação do acórdão, em observância aos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.

A superveniência da edição do Provimento CNJ nº 216/2026 e da decisão liminar proferida no Pedido de Providências nº 0001995-67.2026.2.00.0000 não possui aptidão para modificar a conclusão do acórdão embargado, uma vez que o fundamento determinante do julgamento consistiu na impossibilidade de definição da natureza concursal ou extraconcursal do crédito por meio de exceção de pré-executividade, por demandar cognição exauriente e dilação probatória incompatíveis com a via processual eleita.

A existência de discussão acerca do regime jurídico aplicável aos atos cooperativos não afasta a necessidade de apreciação da matéria no procedimento próprio, permanecendo íntegros os fundamentos adotados no acórdão embargado quanto à inadequação da via eleita para o reconhecimento imediato da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes, exclusivamente para suprir a omissão quanto à apreciação da petição superveniente, mantendo-se inalterado o resultado do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação expressa sobre petição regularmente juntada aos autos antes da conclusão do julgamento configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

2. A integração da fundamentação do acórdão não implica modificação do resultado quando o fato superveniente examinado não é apto a infirmar os fundamentos determinantes do julgamento.

3. A definição acerca da natureza concursal ou extraconcursal de crédito cuja solução demanda análise aprofundada da relação jurídica e da caracterização de ato cooperativo não comporta apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sidnei Manso, Marines Parra Manso, Matheus Henrique Parra Manso, Gabriel Parra Manso e João Vitor Parra Manso
,
todos em recuperação judicial
, contra o acórdão de id. 369866872, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão oriunda da Execução de Título Extrajudicial nº 1004470-80.2025.8.11.0040, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

O acórdão embargado manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, ao fundamento de que a discussão acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 2473048, emitida em 29/10/2024, no valor contratado de R$ 3.518.969,83, exigiria exame aprofundado do contexto contratual e negocial, da finalidade do crédito, da relação cooperativa subjacente, da caracterização ou não de ato cooperativo e da incidência do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005 e do art. 79 da Lei nº 5.764/1971, providência incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Consignou-se, ainda, que o Administrador Judicial excluiu o crédito da cooperativa da lista de credores sujeitos à recuperação judicial, classificando-o como extraconcursal, bem como que o Juízo recuperacional da 4ª Vara Cível de Sinop/MT indeferiu tutela destinada a suspender a exigibilidade do crédito ou incluí-lo provisoriamente no quadro geral de credores, decisão que teria sido mantida por este Tribunal.

Inconformados, os embargantes sustentam omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido apreciada a petição de id. 368504390, protocolada em 19/05/2026, por meio da qual comunicaram fato superveniente relacionado à edição do Provimento nº 216/2026 do Conselho Nacional de Justiça e à posterior decisão liminar proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques no Pedido de Providências nº 0001995-67.2026.2.00.0000, que suspendeu provisoriamente a eficácia de parte do referido provimento. Alegam que a matéria teria pertinência direta com a controvérsia atinente à natureza jurídica das operações realizadas por cooperativas de crédito e seus reflexos no âmbito recuperacional. Requerem, assim, o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que seja suprida a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da petição de id. 368504390, do fato superveniente nela comunicado e da incidência dos arts. 489, §1º, IV, 493 e 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Na manifestação de id. 368504390, os agravantes haviam sustentado que, embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2.091.441/SP, tivesse sinalizado entendimento no sentido de que a concessão de crédito por cooperativa constitui ato cooperado extraconcursal, o cenário normativo teria sofrido alteração superveniente com a edição do Provimento nº 216/2026 do Conselho Nacional de Justiça, cujo art. 15, IV, teria estabelecido diretriz segundo a qual os atos cooperados não se sujeitam à recuperação judicial desde que praticados sob mutualismo e não envolvam operações de crédito. Informaram, ainda, que, em 08/04/2026, no Pedido de Providências nº 0001995-67.2026.2.00.0000, houve deferimento de medida liminar suspendendo provisoriamente a eficácia do referido dispositivo, motivo pelo qual requereram a suspensão do julgamento do agravo de instrumento até decisão definitiva no procedimento em trâmite no Conselho Nacional de Justiça ou, alternativamente, o deslocamento do feito para sessão por videoconferência.

Em contrarrazões de id. 374725867, a embargada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. – Sicoob Credisul pugna pelo não provimento dos embargos, sustentando que a insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo vício apto a ensejar modificação do acórdão. Afirma que o pedido de destaque formulado em 19/05/2026 seria intempestivo, pois, nos termos do art. 11, II, da Resolução TJMT/OE nº 08/2025, deveria ter sido apresentado com antecedência mínima de 48 horas do início da sessão, designada para 20/05/2026 às 08h00. Aduz, ainda, que o objeto do agravo não é a concursalidade do crédito executado, mas a decisão que inadmitiu a exceção de pré-executividade, sendo a concursalidade discutida em incidente próprio de impugnação ao quadro de credores nº 1013553-98.2025.8.11.0015. Ao final, requer sejam os embargos reconhecidos como manifestamente inadmissíveis ou, no mérito, totalmente improvidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado limita-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar expressamente a petição de id. 368504390, na qual os agravantes comunicaram fato superveniente relacionado ao Provimento nº 216/2026 do Conselho Nacional de Justiça e à decisão liminar proferida no Pedido de Providências nº 0001995-67.2026.2.00.0000, bem como se tal circunstância possui aptidão para alterar o resultado do julgamento do agravo de instrumento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Já o art. 493 do mesmo diploma dispõe que, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao julgador tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

No caso, verifica-se que os embargantes protocolaram a petição de id. 368504390 antes da conclusão do julgamento do agravo de instrumento, sustentando a superveniência de cenário normativo relacionado ao tratamento dos atos cooperativos no âmbito da recuperação judicial, especialmente em razão da edição do Provimento nº 216/2026 do Conselho Nacional de Justiça e da decisão liminar proferida no Pedido de Providências nº 0001995-67.2026.2.00.0000.

Embora o acórdão embargado tenha enfrentado de forma suficiente a questão central submetida ao julgamento - qual seja, a inadequação da exceção de pré-executividade para definir, sem dilação probatória, a natureza concursal ou extraconcursal do crédito executado, constata-se que não houve manifestação expressa acerca da petição de id. 368504390. Assim, para fins de completude da prestação jurisdicional, é caso de acolhimento parcial dos embargos para integrar a fundamentação do julgado.

Passo, pois, à análise do ponto omitido.

Compulsando os autos, verifico que a manifestação de id. 368504390 não possui aptidão para alterar o resultado do acórdão embargado. Isso porque a conclusão adotada pelo Colegiado não se fundou em declaração definitiva da extraconcursalidade do crédito executado, tampouco em exame exauriente da natureza jurídica da operação celebrada entre as partes. O fundamento determinante do julgamento foi outro: a impossibilidade de, em sede de exceção de pré-executividade, resolver controvérsia que demanda exame aprofundado da relação negocial, da finalidade da operação, das cláusulas contratuais, da dinâmica cooperativa e da caracterização, ou não, de ato cooperativo típico.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a incidência do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005 e do art. 79 da Lei nº 5.764/1971 ao crédito executado demanda aferição concreta da natureza da relação jurídica mantida entre as partes, providência incompatível com a cognição restrita da exceção de pré-executividade.

O art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005 dispõe que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764/1971. Este último dispositivo, por sua vez, denomina atos cooperativos aqueles praticados entre cooperativas e associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais, esclarecendo que o ato cooperativo não implica operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

A discussão suscitada pelos agravantes, inclusive na manifestação de id. 368504390, reforça a complexidade do tema e confirma a necessidade de cognição mais ampla. A própria alegação de que haveria instabilidade interpretativa em torno do tratamento jurídico das operações de crédito realizadas por cooperativas evidencia que a matéria não comporta solução automática e definitiva nos limites estreitos da exceção de pré-executividade.

Ademais, conforme registrado no acórdão embargado, há incidente próprio em trâmite perante o Juízo recuperacional nº 1013553-98.2025.8.11.0015, no qual se discute a concursalidade do crédito. Também consta que o Administrador Judicial excluiu o crédito da cooperativa da lista de credores sujeitos à recuperação judicial, classificando-o como extraconcursal, e que o Juízo recuperacional da 4ª Vara Cível de Sinop/MT indeferiu tutela destinada à suspensão da exigibilidade do crédito ou à sua inclusão provisória no quadro geral de credores.

Nesse contexto, a comunicação de fato superveniente não afasta a premissa adotada no julgamento do agravo, consistente na ausência de prova pré-constituída suficiente para reconhecer, de plano, a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial ou para determinar a suspensão automática da execução individual.

Também não se verifica hipótese de suspensão do julgamento com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, como requerido na petição de id. 368504390, pois o acórdão não decidiu definitivamente a concursalidade do crédito nem condicionou o resultado do agravo à validade do Provimento nº 216/2026 do Conselho Nacional de Justiça. O que se decidiu foi a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, justamente porque a matéria demanda cognição incompatível com a via eleita e encontra espaço adequado de apreciação no Juízo recuperacional.

Quanto ao pedido alternativo de deslocamento do julgamento virtual para sessão por videoconferência, a embargada alegou intempestividade com fundamento no art. 11, II, da Resolução TJMT/OE nº 08/2025. Todavia, independentemente da discussão acerca da tempestividade do pedido de destaque, tal ponto não conduz à modificação do acórdão, pois os presentes aclaratórios se limitam ao exame da alegada omissão quanto ao fato superveniente comunicado. A manifestação expressa ora realizada supre a omissão apontada, sem infirmar os fundamentos que conduziram ao desprovimento do agravo de instrumento.

Assim, deve ser reconhecida a omissão apenas quanto à ausência de menção expressa à petição de id. 368504390, integrando-se o acórdão para consignar que o Provimento nº 216/2026 do Conselho Nacional de Justiça e a decisão liminar proferida no Pedido de Providências nº 0001995-67.2026.2.00.0000 não alteram a conclusão anteriormente adotada, pois não afastam a inadequação da exceção de pré-executividade para definir, sem dilação probatória, a natureza concursal ou extraconcursal do crédito executado.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, tão somente para suprir a omissão apontada e integrar a fundamentação do acórdão embargado, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao agravo de instrumento.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026